Tribunal: STF
Processo: RE 116209
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-05-07
Data de publicação: 1991-05-07

Ementa:
- CONSTITUCIONAL.  TRABALHISTA. DISSIDIO  COLETIVO.   CF/67,
ARTS. 142, par-1. E 153 par-2..
         I. Clausulas cedendo área  de  terra  aos trabalhadores para
cultivo,  garantindo  emprego  ao   empregado   acidentado,   impondo
obrigação  de  a  empresa  fornecer,  anualmente,  relação  de   seus
empregados ao Sindicato e estabelecendo que, em caso de dispensa, sem
justa causa, do chefe de  familia,  considerar-se-ao  dispensados,  a
mulher e os filhos empregados, violam  o  art.  142,  par-1.  e  153,
par-2. da Constituição de 1.967.
         II. Recurso extraordinário conhecido e provido.